Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722517-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GESSE DE SOUSA RESENDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Recebo os autos na qualidade de presidente da 2a Turma Criminal, em virtude da superveniência da aposentadoria do então relator, Des. João Timóteo. O processo retorna do Superior Tribunal de Justiça, onde foi provido o recurso especial interposto por GESSE DE SOUSA RESENDE, reformando o acórdão exarado no Agravo em Execução (ID 14109111), a fim de que o Juízo da Execução reexamine o pedido de remição do agravante, considerando sua aprovação parcial no ENEM (ID 47832113, p; 3/8). Não há providência a ser adotada nesta instância, senão a remessa do expediente em referência (anexo SEI - ID 47832113), via ofício, ao Juízo da Vara das Execuções Penais, para dar cumprimento à v. decisão. Dê-se ciência à defesa e ao Ministério Público. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 17:25:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Presidente da 2a Turma Criminal